Tribunal: TJDFT
Processo: 0731562-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. DIABETES. DOENÇA PREEXISTENTE. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. EQUIPAMENTO DE USO DOMICILIAR. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA.
1. O prazo de carência não pode ser mitigado quando há doença preexistente declarada na contratação e não demonstrada a urgência no tratamento prescrito pelo médico assistente.
2. A bomba infusora de insulina é um equipamento médico de uso domiciliar, cuja cobertura pelo plano de assistência à saúde prescinde da internação em domicílio (home care) ou prescrição como terapia antineoplásica, considerando serem estas as exceções previstas em lei. Interpretação conforme entendimento do STJ.
3. Deu-se provimento ao recurso.